Tribunal: TJDFT
Processo: 0723329-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723329-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAQUEL DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSAS PESSOAIS. INJÚRIA RACIAL. ILICITUDE DE PROVAS. “PRINTS” DE CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS ENVIADAS A TERCEIRA PESSOA. PROVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. OFENSAS QUE ATINGEM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. QUANTIA RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. 1. O crime de racismo é caracterizado por uma ofensa à coletividade. Da análise dos autos, observou-se que as ofensas foram pessoais não tinham o escopo de atingir a coletividade de indivíduos que professam a mesma religião que a vítima. 2. Prescinde de autorização da autora a utilização, como provas, de mensagens privadas com o conteúdo das ofensas. Não se vislumbra a ilicitude de tais provas quando não há quebra da cadeia de custódia e a própria autora reconheceu o conteúdo das mensagens. 3. O crime de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3o do CP, é delito contra a honra subjetiva, que se caracteriza pela simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 4. O valor mínimo de indenização à vítima deve ser razoável e, sem prejuízo, a vítima pode pleitear valor maior na esfera cível, acaso assim o queira. 5. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO PARA REDUZIR O VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 21, ambos do Código Civil, e 157 do Código de Processo Penal, sustentando que não restaram devidamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito de injúria racional narrado na denúncia. Afirma que a divulgação das mensagens mencionadas na denúncia para a vítima Cecília não foi autorizada pela assistida Raquel. As mensagens foram divulgadas sem a autorização dos emissores o que a prova absolutamente ilícita. Acrescenta que a utilização de prova ilícita representa flagrante violação ao princípio do devido processo legal, sendo absolutamente vedada em um Estado Democrático do Direito. Requer a absolvição da recorrente Raquel, tendo em vista que a denúncia a r. sentença estão fundadas em provas ilícitas; b) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 140,§3o, do Código Penal, por se tratar de conduta atípica. Assevera que as mensagens em exame são provas ilícitas, não foram direcionadas à vítima, são mensagens privadas (destinadas a Cristiano) e não revelam a existência do dolo específico exigido pelo tipo penal de injúria qualificada em análise, não sendo possível se falar em intolerância religiosa no caso em tela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 20 e 21, ambos o CC e 157 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que: “em relação à arguição de ilicitude das provas obtidas, verifico que deve ser rejeitado o pedido, pois conforme se verá adiante, as mensagens com o conteúdo ofensivo podem compor o acervo probatório, ainda que não tenham sido enviadas pela apelante diretamente à vítima” (ID 4514940), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Desse modo, considerando que no presente caso sequer houve alegação de quebra de cadeia de custódia, e que as mensagens foram inclusive confirmadas pela apelante, não há que se falar em ilicitude da prova, razão pela qual rejeito a preliminar” (ID 45141940). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.199.238/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 140,§3o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em tela, as atitudes da ré denotam o escopo em ofender a honra subjetiva da vítima, em razão de sua religião. Neste ponto, o magistrado sentenciante destacou (ID. 41676705 , fl. 8): A intolerância, o preconceito, e as palavras de desvalorização da ofendida, motivada por questões religiosas, são aferidas quando da análise das mensagens enviadas ao marido da vítima: “Toda roupa, calçado, ou seja o que for que a ‘sua amiga’ der pras crianças, peço que antes de aceitar, ore! Pois ela vai naquele centro e consagra coisas aos santos dela...” (Id. 101731684 - Pág. 1), “...vc sabe que ela eh macumbeira e faz trabalho maligno, não eh a toa que vc esta enfeitiçado ne? [...] ELES NÃO PRECISAM DE ROUPAS VINDAS DE CENTRO DE MACUMBA!!!” (Id. 101731686 - Pág. 1) (grifo original) Embora a ré tenha afirmado que não tinha a intenção de ofender a religião da vítima, as ofensas proferidas explicitam a intolerância religiosa. Veja recente julgado desta Corte de Justiça: ...... Assim, não há que se falar em absolvição da ré pelo crime em comento, pois ela agiu livre e conscientemente para a sua concretização. Dessa forma, consubstanciado nas provas produzidas nos autos, mantém-se o édito condenatório pelo crime disposto no art. 140, §3o, do Código Penal (injúria racial). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023